Tribunal: TJSP
Processo: 1010697-75.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de empréstimos pessoais não consignados.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Demandante que aderiu a onze contratos de empréstimos pessoais não consignados oferecidos pela requerida. Previsão contratual de juros remuneratórios de: 987,22% a.a (em nove deles); 525,04% a.a. (em um); e 1.158,94% a.a (em um).
Abusividade configurada no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de empréstimos pessoais não consignados.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Demandante que aderiu a onze contratos de empréstimos pessoais não consignados oferecidos pela requerida. Previsão contratual de juros remuneratórios de: 987,22% a.a (em nove deles); 525,04% a.a. (em um); e 1.158,94% a.a (em um).
Abusividade configurada no caso concreto em razão de os juros ultrapassarem ao menos vinte e duas vezes aqueles praticados pelas demais instituições financeiras à época da contratação. Devida a limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
2. Recálculo das prestações e apuração do saldo credor a ser restituído à autora na forma simples. Ausente pedido de devolução em dobro.
3. Encargos de mora. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios, no caso) descaracteriza a mora. Tema repetitivo 28, do STJ.
Sentença reformada. Recurso provido.